Tribunal: TJES
Processo: 5010145-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010145-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: CRISTIANO MENDES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que confirmou decisão de inversão do ônus da prova em Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrentes da contaminação da água em propriedade rural, alegadamente causada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à suposta impossibilidade de se produzir prova de fato negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da alegação da embargante de que a inversão do ônus da prova lhe imporia o ônus de produzir prova de fato negativo, o que seria inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente enfrentou a tese de que a inversão do ônus da prova imporia à embargante a produção de prova "diabólica", afastando tal alegação com base na jurisprudência consolidada e na fundamentação de que cabe à parte ré refutar os indícios apresentados pelo autor.

A decisão colegiada apontou que não se exige da embargante prova de fato negativo, mas sim a demonstração de que a contaminação não decorre do rompimento da barragem, sendo, portanto, possível e viável o exercício do contraditório.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, sendo os Embargos de Declaração incabíveis como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta alegação de prova de fato negativo ao afirmar que cabe ao réu demonstrar a inexistência de nexo causal entre o dano ambiental e sua conduta.

A simples discordância da parte com a conclusão adotada não autoriza a interposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 373, § 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010145-94.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADOS: BARBARA DAYANE BATISTA GRIPA e CRISTIANO MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 12707925, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) contra decisão que, em Ação de Indenização ajuizada pelos Agravados, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória. A Agravante sustenta que o prazo prescricional já se encontra consumado, considerando o transcurso de mais de sete anos entre o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, e o ajuizamento da demanda, em 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão indenizatória dos Agravados está prescrita, considerando (i) a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e (ii) a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, em razão do Termo de Compromisso firmado com os atingidos pelo desastre ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ao enquadrar os atingidos pelo desastre ambiental na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). O Termo de Compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo rompimento da barragem de Fundão configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Considerando a interrupção do prazo em 2018, o reinício da contagem viabiliza o ajuizamento da demanda até 2023, afastando a alegação de prescrição. Precedentes deste Tribunal confirmam a aplicação da tese de interrupção do prazo prescricional por instrumentos formais de reconhecimento do direito dos atingidos, como Termos de Ajustamento de Conduta e compromissos firmados com entidades públicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5010145-94.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.03.2025).

Nas razões de seu recurso (id 12958329) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, notadamente a falta de manifestação sobre suas alegações pertinentes à impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

Com a devida vênia da Embargante, não há a omissão alegada em suas razões recursais; aliás, precisamente na página 03 do recurso em julgamento há citação de trecho do Acórdão com expressa manifestação deste Órgão Colegiado a respeito do ponto tido pela Embargante como omisso.

O Acórdão, insta salientar, foi bem claro ao expor, de forma expressa e em harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), de que “
não se há falar em prova ‘diabólica’ porque compete à própria Agravante refutar tais provas acostadas à petição inicial e demonstrar que a contaminação na propriedade do Agravado tenha origem em fatores diversos do acidente ambiental ocorrido em Mariana
”.

Assim, porque não existe no Acórdão o vício apontado pela Embargante, minha conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.